Tribunal: TJSP
Processo: 1007791-96.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à extinção da ação de execução fiscal movida pelo apelante – Sentença de procedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à extinção da ação de execução fiscal movida pelo apelante – Sentença de procedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Necessidade de substituição da certidão da dívida ativa, sem extinção da execução – Sentença anulada – APELAÇÃO provida em parte, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição da CDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000563908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007791-96.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, é apelada FATIMA NEISETE BIONDO
R.GOMES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 2 de 8
Voto no 09884
Apelação no 1007791-96.2019.8.26.0079
Apelante: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
Apelada: FÁTIMA NEISETE BIONDO RIELLO GOMES
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Botucatu
Magistrado: Dr. Marcus Vinicius Bacchiega
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN
Pretensão à
extinção da ação de execução fiscal movida pelo apelante Sentença de
procedência da ação Pleito de reforma da sentença Cabimento em
parte Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles
que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo,
o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido

Necessidade de substituição da certidão da dívida ativa, sem extinção da
execução Sentença anulada APELAÇÃO provida em parte, para anular
a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução, devendo o
Juízo “a quo” oportunizar a substituição da CDA.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Botucatu contra a r. sentença (fls. 263/264), proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos por Fátima Neisete Biondo
Riello Gomes em face do apelante, que julgou procedente a ação, para
declarar extinta a ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante. Pela
sucumbência,
houve
a
condenação
do
apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$
1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 3 de 8
Alega o apelante no presente recurso (fls. 270/277), em
síntese, que a CDA se refere a ISSQN estimado, relativo ao exercício de 2.017,
não havendo que se falar em nulidade do título. Aponta que os requisitos
formais, elencados no artigo 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, têm o objetivo de propiciar à parte devedora a possibilidade de
defesa. Aduz que a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que meras
irregularidades formais não devem implicar nulidade do título executivo quando
inexistente qualquer prejuízo para o devedor. Alega que a apelada se insurgiu
em face dos tributos lançados e questionou diversos aspectos legais
subjacentes ao crédito exequendo, não havendo qualquer dificuldade de acesso
às informações essenciais do débito exequendo. Sustenta que os
procedimentos administrativos nos quais foram constituídos os créditos
tributários cobrados na execução fiscal embargada estavam, a todo tempo, à
disposição para consulta no arquivo do apelante. Alega que a apelada não
apresentou qualquer elemento apto a demonstrar que não exerceu a atividade
de cabeleireira no período descrito na CDA e que não praticou os fatos
geradores do tributo. Afirma que deveria ter sido oportunizada a substituição da
CDA, antes da prolação da sentença, ao verificar a ocorrência de erro formal ou
material. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 283/312), alega a apelada, em
síntese, que, nestes autos, o apelante não se valeu da faculdade de substituir a
CDA, por livre arbítrio, mesmo após estar ciente de que a apelada apontou
defeitos formais no título executivo. Afirma que a CDA é nula, não havendo que
se falar em relativização dos requisitos legais. Aduz que o apelante reconhece a
existência de irregularidades meramente formais na CDA. Sustenta que houve a
substituição da CDA no curso da ação de execução fiscal, entretanto as
alterações promovidas não foram capazes de definir a real incidência tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 4 de 8
do imposto objeto do débito fiscal, uma vez que o título mantém a natureza
tributária como ISSQN estimado, mas traz fundamentação legal referente ao
IPTU e ao ISSQN. Sustenta que, ao invés de novamente substituir a CDA, o
apelante optou por impugnar as alegações da apelada. Aduz que o apelante
não trouxe aos autos cópia do processo administrativo que originou a
constituição do crédito ou do processo administrativo de cancelamento da
inscrição da apelada. Afirma que a oportunidade para o apelante substituir a
CDA está prevista em lei, não sendo necessária qualquer providência por parte
do Juízo. Alega que a CDA é nula, pois seu fundamento legal não se refere ao
ISSQN estimado, sequer havendo indicação do fato gerador. Sustenta que a
indicação genérica ou incompleta impede que a apelada se defenda adequada e
satisfatoriamente. Alega que também há omissão quanto ao fundamento legal
da correção monetária, juros e multa cobrados. Diz que a CDA goza de
presunção relativa de certeza e liquidez. Aponta que inexiste fato gerador, seja
este de IPTU ou de ISSQN, visto que não há comprovação da efetiva
propriedade de bem imóvel ou da prestação pela apelada de serviços
tributáveis, destacando que requereu o cancelamento de sua inscrição perante
o apelante. Sustenta que os juros aplicados pelo apelante são superiores à taxa
SELIC, o que não é possível. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 5 de 8
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa ISSQN do exercício de 2.017,
supostamente devido pela apelada.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que a Certidão de Dívida Ativa (fl. 198) informa o
valor e a natureza da cobrança, contudo, trata-se de informação contraditória,
pois, no campo “natureza/fundamento legal”, a cobrança de ISS estimado é
fundamentada em artigos relativos ao IPTU. Ainda, não há indicação específica
dos dispositivos violados e daqueles que regulam a correção monetária, a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 6 de 8
e os juros de mora, havendo apenas a informação de que incidem juros de
mora de 1%, atualização monetária e multa diária de 0,33% até o percentual
máximo.
Considerando que tais irregularidades constituem vícios
formais sanáveis, é possível a substituição da CDA, nos termos do artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.9801 e do artigo 203 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)2.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as omissões verificadas devem ser sanadas
através da substituição do título.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
1 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
2 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 7 de 8
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento
"ex officio" Matéria de ordem pública Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. (Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo
Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação:
19/12/2.019) (negritei)
Portanto, deveria o Juízo “a quo” ter oportunizado ao
apelante a substituição do título nos autos dos embargos à execução fiscal, o
que não foi feito. Entendo que, apenas após o referido momento, poderia ter
ocorrido a extinção da demanda, com fundamento no não preenchimento dos
requisitos do artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980
(supracitado).
Desta maneira, deve ser anulada a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007791-96.2019.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 09884
Página 8 de 8
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para anular a r. sentença e determinar o
prosseguimento da execução, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição da CDA.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)